Tribunal: TJES
Processo: 5001084-70.2022.8.08.0069
Classe: INCIDENTE DE IMPEDIMENTO CÍVEL
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001084-70.2022.8.08.0069
INCIDENTE DE IMPEDIMENTO CÍVEL (12080)
ARGUIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
ARGUINTE: MESSIAS GOMES DE SOUZA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001084-70.2022.8.08.0069

RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RECORRIDO: MESSIAS GOMES DE SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE:
FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. ABONO PECUNIÁRIO. PAGAMENTO. LEI
MUNICIPAL Nº 2.247.
AUTOR QUE LABOROU DURANTE TODO O PERÍODO AQUISITIVO ESTABELECIDO NA REFERIDA LEI. DIREITO ADQUIRIDO AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. DESCONSIDERAÇÃO DO REQUISITO “VÍNCULO ATIVO”. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese,
o autor afirma que laborou perante o Município de Marataízes durante o ano de 2021, na função de guarda-vidas, em designação temporária e, mesmo após promulgação da Lei nº 2.247, que concedeu abono pecuniário para os servidores da municipalidade, não recebeu o benefício.

Em sede de sentença (ID 4027803), a pretensão autoral foi julgada procedente.

Irresignado, o réu interpôs Recurso Inominado (ID 4027806), almejando a reforma da r. Sentença, alegando, no mérito, que o caput do artigo 3º da Lei Municipal discutida estabelece o preenchimento de dois requisitos cumulativos para a concessão do abono pecuniário, qual seja possuir vínculo ativo na data de publicação do diploma normativo, o que não se verifica no caso dos autos, uma vez que o autor, da data da publicação (16/02/2022), não se encontrava ativo, já que foi desligado em 26/12/2021. Ainda, defende que é vedado ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, atuar como legislador positivo. Por fim, face a ausência de prévia dotação orçamentária e de autorização em lei específica para as situações como a presente, torna inviável o pagamento em questão.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar.

A Lei Municipal discutida, em seu artigo 2º, autoriza a concessão de abono pecuniário aos agentes públicos da Prefeitura de Marataízes/ES, sendo ele efetivo ou comissionado, pagos no mês de fevereiro de 2022,
relativo ao período aquisitivo de 2021.

Neste sentido, conforme aduz a própria municipalidade, o Recorrido laborou durante o ano de 2020 e 2021 (período aquisitivo), sendo desligado apenas em 26/12/2021.

Sobre a alegação de não preenchimento do requisito de vínculo “ativo”, coaduno com os fundamentados apresentados pelo juízo singular:

“(...) Contudo, o requisito “vínculo ativo” é contrário ao princípio da isonomia estabelecido no artigo 5º, caput da Constituição Federal, pois se trata de um benefício que seria destinado aos servidores que exerceram função pública no período aquisitivo de 2021, não importando se a parte manteve ou não vínculo com a Municipalidade quando da publicação da mencionada lei.

(...)

Desse modo, como já mencionado anteriormente, a medida que se impõe é desconsiderar a expressão “vínculo ativo” do artigo 3º, pois afronta a Constituição Federal, referente ao princípio da isonomia.”

Assim, tendo o Recorrido laborado durante todo o período aquisitivo de que trata o artigo 2º da Lei n. 2.247 e, portanto, sendo devido o abono pecuniário, o seu pagamento é medida que se impõe.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de condenar o Recorrente em custas, mas o condeno em honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)